Tribunal: TJMT
Processo: 1001950-44.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001950-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUANNA FERREIRA DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 011.593.171-60 (AGRAVADO), JOSE VICENTE MONTEIRO FILHO - CPF: 496.684.631-53 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LUANNA FERREIRA DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 011.593.171-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001950-44.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO EM REGIME DOMICILIAR – RECUSA DE TRATAMENTO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS NO MERCADO – NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 300 do NCPC autoriza a concessão da tutela antecipada quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte.

Se a requerida reconhece que não dispõe de profissionais credenciados para a realização dos tratamentos indicados ao autor, deverá custear os atendimentos realizados fora da rede.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1001950-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO
:
JOSE VICENTE MONTEIRO FILHO.

Processo na Origem n.º 1042942-55.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATORIO

Agravo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO
de decisão que deferiu a tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.º 1042942-55.2022.8.11.0041) que
JOSE VICENTE MONTEIRO FILHO
move contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize/custeie do tratamento multidisciplinar destinado ao autor, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica e, na ausência de profissionais no quadro de serviços, que a parte requerida custeie os profissionais que atendem o paciente, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

AGRAVO
:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega que não se fazem presentes os requisitos necessários para a tutela de urgência. Argumenta que não restou demonstrado o perigo de dano porque não se trata de procedimento de urgência/emergência, mas sim de tratamento eletivo. Sustenta que não houve negativa do tratamento fonoaudiológico, mas sim a suspensão para reavaliação. Defende que o atendimento domiciliar (home care) constitui mera liberalidade da operadora, porquanto há no contrato cláusula expressa de exclusão. Insiste na irreversibilidade da medida. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e revogar a concessão da tutela de urgência que determinou à agravante que autorize e custeie o atendimento HOME CARE e as terapias multidisciplinares ao agravado, sob pena de incidência de multa.

Liminar indeferida (ID 157350650).

Contraminuta (ID 157703190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001950-44.2023.8.11.0000

VOTO

Agravo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO
de decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize/custeie do tratamento multidisciplinar destinado ao autor, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica e, na ausência de profissionais no quadro de serviços, que a parte requerida custeie os profissionais que atendem o paciente, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

O autor, ora agravado, foi acometido de um AVC - Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, sendo constatado o entupimento da carótida direita e encaminhado à UTI, onde permaneceu por 09 (nove) dias. Como consequência deste fato, foi-lhe prescrito em sistema de home care tratamento e reabilitação de AVC extenso, necessitando de cuidados de enfermagem especiais com auxílio para higiene, mobilização continua, uso de medicação e vigilância neurológica, além de necessitar de fisioterapia e fonoaudióloga especializada e contínua para reabilitação.

O pedido de tratamento com as terapias foi solicitado à agravante que justificou o não fornecimento de profissionais capacitados ao fundamento de que há escassez de pessoas especializadas no mercado.

O autor moveu a ação contra a operadora do plano de saúde e teve a antecipação da tutela deferida, o que constitui a decisão ora agravado.

Pois bem. Busca a agravante a reforma da decisão que deferiu a antecipação da tutela para determinar que a agravante autorize e custeie o tratamento do agravado tal como prescrito pelo médico que o acompanha.

O agravado é beneficiário do plano de saúde, desde 10/02/2022, conforme faz prova a Carteira UNIMED nº 0 056001316700003-6, sem carências a cumprir (ID 157072694 - Pág. 31), o que demonstra a probabilidade do direito de receber o tratamento prescrito.

Conforme consta dos Laudos Médicos:

“[...] O paciente é vítima de acidente vascular cerebral ocorrido em agosto de 2022. (...) Apresenta déficit motor importante em Dimidio esquerdo além de disartria. Está em processo de reabilitação e para isso necessita
de forma urgente
da liberação de sessões de fisioterapia e fonoaudiologia,
correndo risco de agravamento dos sintomas caso persista sem fazer a reabilitação
” (ID 157072694 - Pág. 120/ 121).

Nessa linha:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA –
TRATAMENTO HOME CARE – PRESCRIÇÃO DO FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA SETE VEZES POR SEMANA – POSSIBILIDADE
– DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA PARTE AGRAVADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada, por meio de parecer médico, a necessidade de acompanhamento Home Care da autora, há de ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento com fonoaudiólogo e fisioterapia, diariamente, sete vezes por semana.

Diante da imprescindibilidade do cumprimento da medida de plano com relação à manutenção do tratamento Home Care, aliada à probabilidade do direito invocado, não se mostra razoável a exigência de prestação de caução pelo beneficiário, pois o plano de saúde é pago justamente para o usuário não precisar desembolsar valores vultosos no momento que precisa de tratamento médico.-(N.U 1011284-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Do laudo médico emerge também o perigo de dano caso o autor não receba o tratamento prescrito, porquanto não se trata de tratamento eletivo, mas sim de tratamento urgente para a reabilitação motora e respiratória, após AVC
Isquêmico, em paciente que se encontra em atendimento domiciliar desde 28/08/2022 (ID 157072689).

Portanto, o fato de eventual tratamento médico não constar do contrato ou do rol de procedimentos da ANS não significa, por si só, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, e nem que se trata de mera liberalidade da operadora fornecer o serviço, logo a negativa de cobertura do procedimento médico, principalmente de doença prevista no contrato, implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.

Os laudos médicos e avaliações das empresas prestadoras de serviço atestaram que o agravante já se encontra em home care, e necessita para aprimorar sua qualidade de vida dos tratamentos multidisciplinares prescritos.

Por fim, não merece prosperar a alegação da agravante de que não pode prestar os serviços porque existe uma escassez de profissionais de fonoaudiologia no mercado, o que reflete nos atendimentos domiciliares (ID 157072691).

Nesses casos, quando a própria operadora admite que não dispõe de profissionais aptos a prestar o serviço em sua rede credenciada, o serviço deve ser prestado por profissional, ainda que não conveniado, às expensas da operadora.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608/STJ. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO CONTINUADA COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL PELO MÉTODO AYRES. INEXISTÊNCIA DE ESPECIALISTA CONVENIADO. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. ASTREINTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL A TEMPO E MODO. VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão (súmula 608/STJ). 2. A função social da prestação de serviço médico é dar pronto e adequado atendimento em situação de risco à saúde, de modo a preservar a integridade física e psicológica do segurado. 3.
Inexistindo estabelecimento na rede credenciada com qualificação específica necessária para o adequado tratamento de saúde do segurado, deve o plano de saúde arcar integralmente com os custos despendidos pelo beneficiário com a contratação de profissional não conveniado
. 4. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1º, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva. 5. Não cumprida, espontaneamente, a obrigação, é possível a fixação de multa por descumprimento de determinação judicial, de modo que, ausente qualquer traço de exorbitância, não há razão para a reforma da r. decisão que a fixou em patamar razoável e sob limitação temporal. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07271617120208070001 DF 0727161-71.2020.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 21/07/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso, verifica-se que a requerida não disponibilizou profissionais credenciados a quem o agravado poderia recorrer para obter os tratamentos indicados, de modo que deverá custear os tratamentos.

Nesse passo, não comporta reforma a decisão que concedeu a tutela de urgência e determinou que a ora agravante custeie o tratamento do agravado, em regime domiciliar e com o uso de terapias especiais
,
tal qual prescrito.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão que determinou que a agravada
custeie
o tratamento, em regime
domiciliar (home care), incluindo os itens e profissionais imprescindíveis ao tratamento de saúde do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023